Tribunal: CARF
Processo: 10950.725240/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGRAMENTO. AUSÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício é prevista nos artigos 142 e 149 do CTN e não possui como requisito a emissão de Despacho Decisório para apreciação da declaração de compensação. A eventual ausência de despacho decisório pode implicar a homologação tácita da compensação, mas não interfere na apreciação da legitimidade do direito creditório.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725240/2014-49
ACÓRDÃO
3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATCO BEVERAGES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGRAMENTO. AUSÊNCIA DE DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO
A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício é
prevista nos artigos 142 e 149 do CTN e não possui como requisito a
emissão de Despacho Decisório para apreciação da declaração de
compensação. A eventual ausência de despacho decisório pode implicar a
homologação tácita da compensação, mas não interfere na apreciação da
legitimidade do direito creditório.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM
ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão
Geral, que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas
aquisições de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus,
observado que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao creditamento de insumos
industrializados na Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que
zero, nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da
Nota SEI PGFN 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocada) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IPI, com multa proporcional de 75%, em razão das
seguintes infrações, assim resumidas:
1. Glosa de créditos nas entradas de aquisições de insumos da Zona Franca de
Manaus, por descumprimento de um dos requisitos exigidos nos artigos 237 c/c
art. 95, inciso III, do RIPI/2010, isto é, a falta de uso de matérias-primas agrícolas
e extrativas vegetais de produção regional;
2. Glosa de créditos oriundos da aquisição de comercial atacadista, por ter
aproveitado de créditos integrais, enquanto a legislação permite o crédito de
50% do valor da aquisição, conforme art. 227 do RIPI/2010;
3. Glosa de créditos de mercadorias adquiridas para revenda, classificadas no
CFOP 2102, as quais não passaram por processo de industrialização,
descumprido os preceitos do art. 4o do RIPI/2002 e RIPI/2010;
4. Glosa de créditos de devoluções de mercadorias revendidas, que não passaram
pelo processo de industrialização definido no art. 4o do RIPI/2002 e 2010, sendo
que não houve pagamento de IPI nas saídas das referidas mercadorias,
descumprindo o disposto no art. 229 do RIPI/2010;
5. Lançamento de débitos decorrentes de:
a. Os resultados das comparações de valores de IPI, entre os dados
apresentados no arquivo ADE-25 e os constantes no arquivo COD EX e os
apurados pela DRF, apresentaram diferenças cujos valores de IPIs
informados no arquivo ADE-25 são menores do que os informados nos
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
3
outros dois arquivos (COD EX e Apurado pela DRF), infringindo o art. 569,
caput, do RIPI 2010 (art. 488, caput, do RIPI 2002);
b. Falta de recolhimento de IPI nas vendas de produtos industrializados
(CFOPs de nos 5.101 e 6.101), violando o art. 24, II, do RIPI 2010 (art. 24,
II, do RIPI 2002);
c. Falta de estorno de IPI nas devoluções de compras para industrialização
(CFOPs 5.201 e 6.201), conforme previsto no art. 254, inciso V do
RIPI/2010 (art. 193, inciso V, do RIPI/2002);
d. Baixas de estoque decorrentes de perda, roubo ou deterioração (CFOP
5.927) sem que tenham sido efetuados estorno do crédito na escrita
fiscal, infringindo o que dispõe o art. 254, inciso IV, do RIPI/2010 (art.
193, inciso IV, do RIPI/2002);
e. Vendas de produção do estabelecimento em operação com produto
sujeito ao regime de substituição tributária (CFOP 6.401), na condição de
contribuinte substituto e não foram realizados destaques no imposto,
conforme disciplina o art. 26, do RIPI/2010 (art. 26, do RIPI/2002);
Em impugnação, a recorrente alegou, resumidamente:
1. Preliminarmente, a nulidade do lançamento por impossibilidade de constituição
de crédito tributário ante a pendência de julgamento dos pedidos de
compensação/ressarcimento e nulidade do mandado de procedimento fiscal
por falta de ciência ao sujeito passivo das prorrogações sucessivas de prazo
ocorridas, implicando a preterição do direito de defesa;
2. No mérito, o direito ao crédito dos produtos advindos da ZFM, nos termos do
art. 95, III do RIPI/2010, das empresas HVR e NIDALA, por falta de comprovação
de que os produtos tenham sido elaborados com matéria-prima oriunda da
região Amazônica.
A DRJ proferiu o Acórdão no 14-62.485 considerando a impugnação improcedente e
declarou a não contestação das demais glosas e dos débitos lançados, considerando que houve
apenas questionamento quanto às glosas dos créditos adquiridos da Amazônia Ocidental.
Em recurso voluntário, a recorrente alegou, em síntese:
1. A reunião dos processos de cobrança em razão da suposta não contestação de
todo o lançamento;
2. A nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de lavratura, diante da
existência de pendência de análise dos PER/DCOMPs referentes ao período
fiscalizado;
3. A nulidade do procedimento fiscal por ausência de ciência das prorrogações do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
4
4. No mérito, afastar as glosas de créditos de IPI provenientes da ZFM, pelo
suposto não atendimento ao artigo 95, III e 237 do RIPI/2010.
Em apreciação do recurso voluntário, o CARF proferiu o Acórdão de Recurso
Voluntário no 3301-004.754, anulando a decisão da DRJ em razão de ter considerado não
contestados as demais glosas e débitos lançados.
Ato seguinte, a DRJ proferiu novo Acórdão no 14-90.330, julgando a impugnação
improcedente, conforme ementa e excerto abaixo transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO
LANÇAMENTO
O vencimento ou renovação do prazo do mandado de procedimento fiscal (MPF)
não constitui hipótese legal de nulidade do lançamento.
CRÉDITO INCENTIVADO INDEVIDO. CONCENTRADO PARA ELABORAÇÃO DE
BEBIDAS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
O fato de o Impugnante adquirir produtos fabricados por estabelecimento
localizado na Amazônia Ocidental, com projeto aprovado pela SUFRAMA, isentos
por força do art. 95 do RIPI/2010, não lhe garante o direito ao crédito incentivado
do IPI, ainda que permitida a saída dos mencionados bens com isenção do
imposto para qualquer parte do território nacional para comercialização. Em se
tratando de concessão de benefício/incentivo fiscal, a legislação tributária deverá
ser interpretada literalmente, na forma do art. 111 do CTN, não admitindo a
extensão a situações não contempladas pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Excerto:
“OUTRAS GLOSAS DE CRÉDITOS.
Com relação às outras glosas abaixo, não houve contestação específica além da
nulidade do auto de infração:
• Créditos Oriundos da Aquisição de Comerciante Atacadista:
• Créditos Oriundos da Aquisição para Comercialização:
• Créditos Oriundos da Devolução de Mercadorias para Comercialização cujas
saídas ocorreram sem pagamentos do IPI:
O mesmo ocorrendo com os lançamentos a débito.”
Por seu turno, a recorrente interpôs o segundo recurso voluntário, pleiteando,
sinteticamente, o seguinte:
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
5
1. Preliminarmente, a impossibilidade de lavratura de Auto de Infração ante a
pendência de julgamento dos pedidos de compensação/ressarcimento;
2. No mérito, alega que:
a. O ônus probatório quanto à não utilização de matérias-primas regionais
agrícolas e extrativistas vegetais é do Fisco;
b. O direito de fiscalizar a isenção é exclusivo da RFB, pois que a recorrente
não detém o poder de polícia para fiscalizar seus fornecedores;
c. Os fornecedores HVR e Nidala atendem aos requisitos da Res. CAS
202/2006, bem como restou comprovada a existência dos projetos
aprovados pela SUFRAMA;
d. Os artigos 95 e 237 do RIPI/2010 não trouxeram qualquer requisito para
comprovação de que o produto adquirido da região Amazônica tenha
sido produzido com matérias-primas regionais;
e. Que a empresa HVR cumpre o requisito de utilização de matérias-primas
regionais, conforme Parecer Técnico de Projeto no 46/2006 da
SUFRAMA, Portaria SUFRAMA no 175/2006, laudos de produção (LP),
Laudos Técnicos de Auditoria Independente (LTAI), notas fiscais de
aquisição;
f. Que a empresa Nidala cumpre o requisito de utilização de matérias-
primas regionais, conforme os LTAI, Resolução no 155/2002;
g. Que no Acórdão no 3301-004.753, relativo à recorrente e aos mesmos
fornecedores, foi dado provimento ao recurso voluntário apreciado;
h. Ao final, pede o afastamento das glosas de créditos de IPI dos produtos
adquiridos da ZFM.
Protestou, ainda, pela juntada de provas, em atendimento ao disposto na alínea “c”
do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Posteriormente, juntou memorias aos autos, resumindo as alegações recursais.
Por fim, peticionou, com base no artigo 493 do CPC, a aplicação do tema 322,
julgado pelo STF no RE 592.891, ao presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 06/03/2019 (e-fl. 4059)
e interpôs o recurso voluntário em 04/04/2019 (e-fl. 4060), sendo, portanto, tempestivo.
Da Preliminar
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
6
A recorrente alega a impossibilidade de lavratura de Auto de Infração em razão da
inexistência de indeferimento dos PERDCOMPs entregues ou pendência de seu julgamento.
Sem razão, a recorrente.
O lançamento de ofício é regido pelos artigos 142 e 149 do CTN, abaixo transcritos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos têrmos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade,
de ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
7
No caso, a autoridade fiscal apurou a matéria tributável (glosas de crédito e
apuração de débitos) e efetuou o lançamento de ofício nos termos dos artigos acima
mencionados. A existência de declarações de compensação apenas impede o lançamento em
relação aos débitos confessados mediante a declaração de compensação, o que, contudo, não é
objeto da alegação da recorrente.
Quanto à disposição da IN RFB 900/2008 referente à obrigatoriedade de
representar à autoridade competente para apreciar p PERDCOMP, trata-se de providência
administrativa e não configura qualquer condição de procedibilidade ou requisito relativo ao
lançamento de ofício.
No caso, se, porventura, as declarações de compensação não foram objeto de
despacho decisório, a única consequência seria a homologação tácita da compensação, prevista
no §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e que se trata de uma hipótese de extinção do crédito
tributário, disposto no inciso II do artigo 156 do CTN, não interferindo na aferição da legitimidade
do direito creditório.
Destarte, não há norma legal ou infralegal que impeça o lançamento de ofício na
pendência de apreciação de pedido de ressarcimento ou de declaração de compensação, no que
concerne à apreciação da legitimidade do direito creditório.
Da glosa de crédito de IPI nas aquisições da Zona Franca de Manaus
A lide se estabeleceu em torno da prova da utilização pelos fornecedores da
recorrente de matérias-primas agrícolas ou extrativistas vegetais da Amazônia Ocidental 1,
requisito previsto no artigo 6o do Decreto-lei no 1.435/75, abaixo transcrito, matriz legal dos
artigos 237 e 95, III do RIPI/2010:
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na
área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de
1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre
que empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA.

1 DECRETO-LEI No 291 DE 28.02.1967
Art. 1o § 4 Para fins deste Decreto-Lei, a Amazônia Ocidental é constituída pela área abrangida pelos Estados do
Amazonas, Acre e territórios de Rondônia e Roraima.

Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
8
A fiscalização reconheceu que os projetos da HVR e da Nidala, localizadas na ZFM,
foram aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, mas considerou como não
comprovado o uso de matérias-primas agrícolas ou extrativistas vegetais da Amazônia Ocidental.
Não obstante a lide ter se desenvolvido acerca do uso ou não de matéria-prima
agrícola, os fatos se subsomem ao decidido pelo STF no RE 592.891/SP (tema 322), cuja tese é a
seguinte:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
No caso presente, a recorrente adquiriu CONCENTRADOS BASE EDULC P/ BEB,
código 2106.90.10, ex01, matéria-prima para a elaboração de bebidas não alcoólicas, conforme as
notas fiscais de efls. 550/624 e 625/914.
Em relação à HVR, o Relatório Fiscal reconhece a aprovação do projeto pela
SUFRAMA com base no Parecer Técnico no 46/2006 (e-fl. 2964) que dispõe que os incentivos de IPI
pleiteados foram o art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75 e artigo 9o do Decreto-lei no 288/67, o
mesmo ocorrendo na Resolução no 086/2010 (e-fl. 483), prevendo o gozo dos incentivos previstos
nos artigos 7o e 9o do Decreto-lei no 288/67 e também do incentivo previsto no art. 6o do Decreto-
lei no 1.435/75.
Já em relação à NIDALA, cita a Resolução no 196/2012 (e-fls. 3487/3488), ao passo
que a recorrente também traz a Resolução no 155/2002 (e-fls. 3485/3486). Ambas prevêem o
gozo dos incentivos previstos nos artigos 7o e 9o do Decreto-lei no 288/67, sendo que a 196 previu
ainda o gozo do incentivo previsto no art. 4o do referido decreto.
Os incentivos mencionados nos artigos 4o, 7o e 9o do Decreto-lei no 288/67 são os
seguintes:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou
reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus. (Redação dada pela Lei no
14.183, de 2021) (Produção de efeitos)
[...]
Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas
partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do
Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer
ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre
Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
9
secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem
estrangeira neles empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de
redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade do § 1° deste artigo, desde
que atendam nível de industrialização local compatível com processo produtivo
básico para produtos compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB).
[...]
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos no
art. 7° deste decreto-lei.
O artigo 9o acima transcrito é a matriz legal do artigo 81 do RIPI/2010, a seguir
transcrito:
Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9 o , e Lei n o 8.387, de 1991, art. 1 o ):
[...]
II - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e
No caso, a discussão acerca da isenção de que trata o artigo 95, III é desnecessária,
pois os produtos vendidos pela HVR e Nidala, por serem produzidos na ZFM, já gozam da isenção
mais abrangente prevista no artigo 9o do Decreto-lei no 288/67, que, por si, já gera o crédito das
aquisições do concentrado para elaboração de bebidas não alcoólicas, nos termos do RE 592.891,
de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF.
As decisões da CSRF relativa a esta matéria deixam a cargo da Unidade Preparadora
a quantificação do crédito em função da alíquota prevista para o produto adquirido, conforme,
por exemplo, o Acórdão CSRF no 9303-015.304, de 11/06/2024, cujas razões transcrevo,
parcialmente, abaixo:
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
10
“Do Mérito
No mérito, a questão atinente à tomada de créditos de IPI sobre aquisições de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus está absolutamente
resolvida, eis que o STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do
julgamento do RE 592.891/SP, firmou a seguinte tese, constante do Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tal decisão do STF vincula, naturalmente, este colegiado. Há, contudo, de se
ressalvar que aquilo que foi decidido no RE no 592.891/SP circunscreve-se ao
direito ao crédito ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos isentos,
ou seja, o crédito está condicionado ao fato de os insumos adquiridos
apresentem alíquota positiva na TIPI, nos termos da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria
Geral ... nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é
proveniente ou o produtor está localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) –
Tema 322 RG – RE 592.891/SP. (...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta Câmara tem adotado tal entendimento em diversos julgamentos. Cite-se, por
exemplo, o Acórdão no 9303-015.029, de 10/04/2024, de relatoria da Cons.
Liziane Angelotti Meira, e o Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de
relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan.
No caso sob análise, a cognição deste Colegiado restringe-se à aplicação da tese
firmada no julgamento do Tema 322, cabendo à Unidade de Origem, ao executar
esta decisão, a verificação das alíquotas dos produtos adquiridos para fins de
apuração do direito creditório postulado.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725240/2014-49
11
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de
insumos adquiridos da ZFM, na medida em que sua alíquota na TIPI seja maior
que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE no 592.891/SP e da Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.”
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito ao creditamento de insumos industrializados na Zona Franca de Manaus, na
medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE
592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020.
(assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 4154
DF CARF MF
Original